Tribunal: TJDFT
Processo: 0731235-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0731235-42.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: ITÁLIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS LTDA - EPP, ANGELS CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI AGRAVADOS: ROBERTO ORTEGA PEDROSA, EMILIA ORTEGA PEDROSA DESPACHO ITÁLIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA – EPP e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Defendem a inexistência de preclusão consumativa e de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Sustentam, ainda que o recurso é tempestivo e que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, alegam a inaplicabilidade do enunciado 284, da Súmula do STF, por entenderem que os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026